Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310085830APJ
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 2a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 65 DA LEI 9.605/98. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA. LAUDO PERICIAL IMPRECISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. Insurge-se o Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Alega em suas razões de apelação que a materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos. Pleiteia a reforma da sentença para que os acusados sejam condenados nas penas do art. 65 da Lei 9.605/98. A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, entendendo que as provas não seriam suficientes para o juízo de certeza.
II. Trata-se de um processo em que a denúncia não foi recebida pelo juiz, que entendeu que não havia elementos mínimos para o seu recebimento. Houve recurso e a decisão foi revertida, e, com o recebimento da denúncia, o processo seguiu. Os autos foram melhor instruídos chegando o magistrado de origem à mesma conclusão que havia chegado no recebimento da denúncia.
III. Analisando os detalhes do laudo do local e dos objetos apreendidos, vê-se que a cor que dizem da pichação não é uma cor caramelo que foi encontrada entre os tubos de tinta. Enfim, o laudo pericial realizado no imóvel é impreciso.
IV. Com efeito, para se impor a condenação, dúvidas não podem pairar sobre a autoria e materialidade, de modo que a absolvição é a medida mais justa no caso em análise.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença de absolvição mantida.